Tribunal: TJDFT
Processo: 0009162-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009162-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26872875, foi determinado o retorno dos autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos de ID: 21352394 (MARUSKA TECHMEIER MORATO, MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, MAURICIO DE SOUZA MONTEIRO, MAURO RICARDO, MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA e MILTON INACIO DE SOUZA). No ID: 29858357, o exequente requereu a homologação dos cálculos. Informou ainda que os servidores MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, MAURO RICARDO, MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA e MILTON INÁCIO DE SOUZA renunciam aos créditos individuais superiores a 40SM, com vistas ao recebimento por meio de RPV. O DF, devidamente intimado, não se manifestou (ID 30855442). Pois bem. Homologo os cálculos judiciais de ID: 29032103, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, MAURO RICARDO, MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA e MILTON INÁCIO DE SOUZA ao quantum que exceder 40SM. Expeçam-se precatórios em benefício de MARUSKA TECHMEIER MORATO e MAURICIO DE SOUSA MONTEIRO, com reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em favor de MARYNALVA LEITÃO DE SOUSA, MAURO RICARDO, MEIRE FREITAS DE OLIVEIRA e MILTON INACIO DE SOUZA, até o limite de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, bem ainda RPV em favor desta sociedade de advogados quanto aos honorários da execução. Brasília, 25 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador